Tribunal: TJBA
Processo: 8173879-54.2024.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8173879-54.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MARCO VINICIO SANTOS SENA FILHO e outros

Advogado(s)
:
DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA, GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA

PENAL E PROCESSO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006) E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO E ARTEFATO EXPLOSIVO DE USO RESTRITO (ART. 16, §1º, III, DA LEI 10.826/2003).
RECORRIDO
PRESO EM FLAGRANTE NO DIA 18.11.2024, COM LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA EM 19.11.2024, MEDIANTE A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. PLEITO DE PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
ACUSADO SOLTO APROXIMADAMENTE 1 (UM) ANO E 4 (QUATRO) MESES
SEM NOTÍCIAS DO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS QUE LHE FORAM IMPOSTAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
PELO JUÍZO
A QUO

DO CORRÉU MARCO VIN
Í
CIO SANTOS SENA FILHO EM RAZÃO DO SEU FALECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DO
PERICULUM LIBERTATIS
.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 05.05.2026.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, irresignado com a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Audiência de Custódia da Comarca de Salvador/BA, posteriormente ratificada pelo Juízo da 2ª Vara de Tóxicos, que concedeu liberdade provisória c/c medidas cautelares a
Flávio Rodrigues Araú
j
o Santos
pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e art. 16, §1º, III, da Lei nº 10.826/2003, fato ocorrido em 18.11.2024.

1.1. Consta dos autos a apreensão de entorpecentes (maconha, cocaína e lança-perfume), balanças de precisão, 42 (quarenta e duas) munições de calibre 9mm, 2 (dois) artefatos explosivos (granadas), 2 (duas) balanças de precisão e uma grande quantidade de entorpecentes:
359,55g de maconha
,
137,40g de cocaína
e
1.293,50g de clorofórmio
. No curso do feito, sobreveio o falecimento de Marco Vinício Santos Sena Filho, sendo declarada a extinção da punibilidade.

1.2. Denúncia oferecida nos autos da Ação Penal nº 8188008-64.2024.8.05.0001, em 09.12.2024, pela prática dos delitos tipificados nos arts. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e 16,
caput
, (posse ilegal de munições de uso restrito) e §1º,III, (posse ilegal de artefato explosivo), ambos da lei nº 10.826/2003. Recebimento da denúncia em 07.01.2025 e audiência instrutória designada para o dia 05.05.2025, às 9h.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a necessidade de decretação da prisão preventiva do recorrido, à luz dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, notadamente quanto à presença atual do
periculum libertatis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige a presença concomitante do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, não sendo suficiente a gravidade abstrata ou concreta do delito.
6. Embora evidenciada a materialidade e os indícios de autoria, a análise do caso deve observar o critério da contemporaneidade do risco.

4. Verifica-se que, desde a concessão da liberdade provisória, não houve descumprimento das medidas cautelares impostas, tampouco notícia de reiteração delitiva, transcorrendo lapso temporal superior a um ano.

5. A conduta do recorrido demonstra submissão às determinações judiciais, esvaziando o requisito do
periculum libertatis.
Portanto, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

6. Eventual superveniência de novos elementos concretos autoriza futura reavaliação da necessidade de custódia cautelar.

IV – Dispositivo e Tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

“1.
A gravidade concreta do delito, por si só, não justifica a prisão preventiva quando ausente a contemporaneidade do
periculum libertatis
e evidenciada a suficiência das medidas cautelares diversas do cárcere”.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, 312, 313 e 319; CP, art. 107, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8173879-54.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Recorrente o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como Recorridos,
Flavio Rodrigues Araujo Santos
e
Marco Vinicio Santos Sena Filho
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade, em conhecer do recurso, julgar prejudicado em relação a Marco Vinício Santos Sena Filho, ante a extinção da punibilidade, e
negar-lhe
provimento
em relação
Flávio Rodrigues Araújo Santos
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,